Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714852-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: IGO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta por IGO RIBEIRO DA SILVA em face da DISTRIBUIÇÃO S.A. objetivando a contratação para o emprego público de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade, ante a preterição por contrato precário e temporário de terceiros; proibição de realizar terceirizações até o vencimento do concurso público, além da condenação por danos materiais. As partes litigantes colacionam documentos em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 14:18:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador